Tribunal: TCU
Processo: 033.957/2011-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6100/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomadas de contas especiais instauradas pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene, em razão de danos financeiros ao erário na gestão dos recursos repassados pela autarquia especial ao Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Xingó, no âmbito dos Convênios 160/2004, 366/2005, 368/2005 e 391/2005; Considerando que o mérito do processo foi apreciado em deliberação consubstanciada no Acórdão 2152/2016-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro, mediante o qual o Tribunal, dentre outras medidas, julgou irregulares as contas de Lúcia Pereira (CPF XXX.299.023-XX), condenou-a ao pagamento solidário do débito apurado no processo e aplicou-lhe multa; Considerando que os recursos de reconsideração interpostos nos autos foram desprovidos conforme deliberado pelo Colegiado no Acórdão 3359/2019-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues (sessão realizada em 23/4/2019), sendo mantida, portanto, a decisão proferida anteriormente ( Acórdão 2152/2016-TCU-Primeira Câmara ); Considerando que a aludida responsável faleceu em 16/6/2018 (peça 169, p. 2), ou seja, antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório; Considerando que, diante do óbito da gestora anterior ao trânsito em julgado da condenação, o Tribunal, por meio do Acórdão 9365/2020-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, tornou insubsistente a multa então lhe aplicada e orientou a unidade técnica a adotar as " necessárias diligências com vistas a identificar a abertura de inventário ou a realização de eventual partilha dos bens da responsável Lúcia Pereira, dando prosseguimento ao processo " (item 9.2); Considerando que, em cumprimento à medida, a unidade técnica informa que a) não foram encontrados inventários judicial e extrajudicial da responsável; b) a certidão de óbito indica somente que a responsável falecida era solteira; c) em consulta às bases de dados do INSS (DGI Consultas), não se identificou benefício previdenciário instituído pela falecida; d) a declarante do óbito não é sua parente; e e) em busca realizada nas bases de dados custodiadas pelo Tribunal, não foi possível localizar os sucessores da gestora falecida; Considerando o fato de a solidariedade passiva ser instituto que visa a favorecer única e exclusivamente ao credor, que pode exigir de um ou de todos os devedores a integralidade da dívida; Considerando o dispêndio excessivo e desnecessário ao se mover o aparato administrativo para adoção das providências necessárias à abertura de inventário judicial da responsável solidária falecida Lúcia Pereira; e Considerando os pareceres uniformes das unidades técnicas às peças 235-238, bem como o parecer do Ministério Público à peça 239, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em arquivar os presentes autos em relação à responsável Lúcia Pereira (XXX.299.023-XX), na forma do art. 212 do Regimento Interno do TCU, por falta de pressuposto de desenvolvimento valido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 033.957/2011-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.976/2011-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 033.973/2011-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 033.981/2011-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 019.421/2014-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Eudes de Souza Correia (XXX.004.404-XX); Fábio José Castelo Branco Costa (XXX.977.954-XX); Gilberto Rodrigues do Nascimento (XXX.475.134-XX); Instituto de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico D (03.357.319/0001-67); Isabel Cristina de Sa Marinho (XXX.768.794-XX); Joselle Moura Ferreira (XXX.961.564-XX); Lúcia Pereira (XXX.299.023-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Sergipe. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Emmanuel Bezerra Correia (12177/OAB-PE), representando Eudes de Souza Correia; Cid de Castro Cardoso (5.091/OAB-AL), representando Fábio José Castelo Branco Costa; Airton Rocha Nobrega (5369/OAB-DF), representando Gilberto Rodrigues do Nascimento. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.